Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713980-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCICLEIDE DE FREITAS GALVAO AGRAVADO: PAR SAMAMBAIA N 3 D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia que não conheceu dos pedidos da embargada, por entender que deveriam ter sido apresentados pela via processual adequada, ou seja, por meio de embargos à execução, e não por simples petição nos autos. Em suas razões, sustenta que com fulcro nos artigos 7 e 9 do Código de Processo Civil e com fundamento no princípio da colaboração entre os sujeitos processuais, de certo, ao indeferir o pedido, deveria ter sido oportunizado à parte agravante propor a peça defensiva nos moldes em que se encontra o processo. Requer seja concedida a gratuidade de justiça, atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão impugnada. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade recursal. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Conquanto não observado o comando do art. 914, § 1o, do CPC, que estabelece a forma de o executado opor-se à execução por meio de embargos distribuídos por dependência e autuados em apartado, com cópias das peças processuais relevantes, tem-se que se trata de mera irregularidade processual. Diante da ausência de prejuízo à defesa a outra parte, aproveitam-se os atos praticados, conforme dispõe o art. 283 do Código de Processo Civil: Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Sobre o tema, confira-se julgados deste Eg. Tribunal no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do §1o do art. 914 do CPC, "Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal." 2. Constatada a tempestividade dos embargos à execução, a oposição de referida defesa processual nos autos da própria execução afigura-se como mera irregularidade, sanável, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, por meio da concessão à parte embargante de prazo para que promova a adequação da peça de defesa à forma prevista no §1o do art. 914 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1406113, 07252075620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Mostra-se possível o processamento dos embargos à execução opostos por mera petição protocolada nos mesmos autos da execução, em virtude de se tratar de mera irregularidade e em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. Recurso provido. (Acórdão 1267208, 07120010920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Nesse contexto, verifico, nesta fase preliminar, plausibilidade no direito vindicado e também o risco de grave dano ou de difícil reparação, já que o juízo iniciou a realização de atos constritivos contra o patrimônio da Agravante, vindo a atestar o bloqueio do valor cobrado no processo de origem. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2022 16:53:49. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador